Tribunal: TJSP
Processo: 0008303-14.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000051879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008303-14.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIKAEL
BARROS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento ao apelo para reduzir as penas para seis anos e oito meses de reclusão e
dezesseis diárias de multa, vencido o relator, que negava provimento e continuará com o
acórdão. O revisor, Des. Márcio Bartoli, fará declaração de voto vencedor.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o
0 0 0 8 3 0 3 - 1 4 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 6 3 5
A p e l a n t e : M i k a e l B a r r o s d a S i l v a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S ã o P a u l o
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . V i v i a n B r e n n e r d e
O l i v e i r a
VOTO no 10.795
Apelação criminal. Roubo majorado. Concurso de
agentes e emprego de arma de fogo. Exclusão da
majorante referente ao emprego de arma. Alegada
não comprovação. Tese insubsistente. Suficiência,
em matéria probatória, das firmes declarações da
vítima. Penas bem dosadas. Desprovimento do
apelo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 201/208, acrescenta-
se que a ação penal foi julgada procedente e o réu MIKAEL BARROS
DA SILVA condenado, como incurso no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do
CP, às penas de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, além de 21 dias-multa, no piso unitário, negado a apelo
em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, pugna pela exclusão da majorante
referente ao emprego de arma de fogo. Ademais, repudia o aumento de
1/3 à pena pelo concurso de agentes seguido de acréscimo de 2/3 pelo
emprego de arma de fogo, invocando o art. 68, § único, do CP, para que
prevaleça o maior aumento, reduzindo-se as sanções. Enfim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depender da minoração da pena, pretende o abrandamento do regime
prisional (fls. 217/220).
Após as contrarrazões (fls. 228/234), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 242/254).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia que MIKAEL BARROS DA SILVA, no dia
29 de setembro de 2018, por volta das 16h15min, na Rua Getúlio Vargas
Filho, altura do no 544, em São Paulo, agindo em concurso com outras
duas pessoas não identificadas, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, subtraiu, para eles, um celular Samsung S8
Plus, um relógio, um Ipad, joias de ouro, além de documentos pessoais,
todos pertencentes à vítima R.A.O.
Segundo consta, a vítima, que trabalhava como taxista,
estava em seu veículo, quando o réu e seus comparsas se aproximaram.
Eles anunciaram o assalto e atemorizaram a vítima, em especial MIKAEL,
pois empunhava uma arma de fogo. Como não conseguiram mover o
táxi do local de estacionamento, devido a um dispositivo de segurança no
veículo, contentaram-se com a subtração dos bens indicados na
denúncia, empreendendo fuga em seguida.
Em Juízo1, o réu confessou a imputação, negando
apenas o emprego de arma de fogo para subjugar a vítima, eis que teria
se utilizado de mero simulacro.
A vítima, motorista de táxi, confirmou em Juízo que, na
data dos fatos, MIKAEL participou da tentativa de subtração de seu
veículo e, sem sucesso, acabou por apoderar-se dos bens móveis
indicados pela denúncia, fugindo em seguida na companhia dos
comparsas. Mencionou que o réu o ameaçou com exibição de uma arma
1 Prova oral registrada no sistema SAJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fogo automática. Ratificou o categórico reconhecimento do réu (Cara
Precatória no 0049240-38.2018.8.26.0224).
Os policiais militares ouvidos em Juízo confirmaram a
prisão em flagrante do réu na data dos fatos.
Neste contexto, incontroversa a autoria do roubo, a
combativa defesa se limitou a questionar, em primeiro lugar, a
caracterização da majorante referente ao emprego de arma de fogo,
sob a alegação de que o réu negou o uso de tal artefato, bem como que
não houve a respectiva apreensão e perícia.
Sem razão.
Em matéria de crimes patrimoniais, como regra a palavra
da vítima é merecedora de especial valorização. Normalmente a vítima
com suas declarações almeja colaborar para a apuração da verdade,
isenta do interesse na punição gratuita e indevida de inocentes.
Nessa ordem de ideias a Jurisprudência: “Tratando-se de
delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial
relevância à palavra das vítimas, como elemento de prova, desde que não destoe
do conjunto probatório e que não se encontre, nos autos, indícios ou provas de
que elas pretendam incriminar pessoas inocentes” (TACrimSP, Apelação no
742.869-8, 5a Câmara, Rel. Walter Swensson, RJD 16/149).
À luz da palavra da vítima, está presente a causa de
aumento de pena do emprego de arma de fogo, valendo destacar o
entendimento jurisprudencial no sentido de que referida majorante pode
ser evidenciada por qualquer meio de prova, não sendo imprescindíveis
a apreensão e a perícia da arma.
Neste sentido: “A Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS,
firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de
fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando
existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização
no roubo, como na hipótese, em que há depoimento da vítima atestando o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emprego” (STJ, HC no 421078/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j.
06/02/2018, V.U.).
Certa a condenação, a pena não merece reparos.
A básica foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, a confissão é inócua na prática, por
tratar-se de mera atenuante, em respeito à Súmula no 231 do C. STJ.
Com relação aos modificativos da terceira fase da
dosimetria, comportam manutenção, ao contrário do que pretende a
defesa. Foi a pena aumentada em 1/3 pelo concurso de agentes (art.
157, § 2o, II, do CP) e, em seguida, 2/3 pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2o-A, I, do CP).
Com efeito, estão presentes duas causas de aumento de
pena estipuladas em dispositivos distintos, ou seja, o concurso de
agentes e o emprego de arma de fogo, o que demonstra que as
circunstâncias delitivas são mais graves, justificando assim os
aumentos correlatos, em virtude da presença de ambas as majorantes.
A aplicação de aumentos sucessivos de 1/3 e 2/3 mostrou-
se acertada, pois é resultante do próprio tratamento legislativo dado pela
Lei no 13.654/18, já vigente na época dos fatos, ao art. 157 do CP, ao
passo que a majoração única afrontaria claramente o princípio
constitucional da individualização da pena, dando-se uma resposta
penal insuficiente à gravidade do caso e similar a uma situação que
não contivesse ambas as circunstâncias.
Não bastasse, o art. 68, § único, do CP, ao prever a
possibilidade de aplicação de uma só exasperação nos casos de causas
de aumento previstas pela parte especial, reporta-se, expressamente, a
uma faculdade do Magistrado, passível de não ser exercida se a
aplicação de aumentos cumulativos, como in casu, melhor atender à
individualização da pena.
Diante da quantidade de pena superior a 08 anos, o único
regime viável é o fechado, conforme determina o art. 33, § 2o, do CP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsão legal também reforçada pela gravidade em concreto do roubo
quando é cometido com emprego de arma de fogo e em comparsaria.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
De ofício, determino a correção de erro material de
digitação no dispositivo da r. sentença, para que conste que o réu foi
condenado como incurso no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP (e não art.
157, § 2o, I, e § 2o-A, I, do CP).
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Apelação no 0008303-14.2018.8.26.0635
São Paulo
Apte. Mikael Barros da Silva
voto de revisor 41.406
O cálculo de pena merece certo reparo. Ao fixar
a sanção, a sentença aplicou dois acréscimos sucessivos em
razão das circunstâncias especiais do roubo, o primeiro, de
1/3, em razão da causa especial de aumento do inciso II do
artigo 157 (concurso de pessoas), fixando a sanção em cinco
anos e quatro meses de reclusão, e, em seguida, sobre essa
quantidade punitiva adicionou a fração de 2/3 porque o roubo
foi cometido mediante grave ameaça com emprego de arma de
fogo (§ 2o-A, I, do artigo 157).

O E. Relator manteve esse duplo aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afirmando que eles se mostraram acertados, pois são resultantes
do próprio tratamento legislativo dado ao roubo pela Lei 13.654/18.

Contudo,
com
o
intuito
de
evitar
a
determinação de pena excessivamente severa e, em consequência
desproporcional em relação ao fato criminoso, o legislador penal
previu, expressamente, a possibilidade resolução dessa hipótese
de concurso de causas especiais de aumento, ao dispor, no
parágrafo único do artigo 68 do CP: “No concurso de causas de
aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o
juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.
Assim, como acentua Alberto Silva Franco: “havendo pluralidade
de causas de aumento ou de diminuição da Parte Especial, fica
facultado ao juiz aplicar um só aumento ou uma só diminuição. Tem
o juiz a faculdade de dar prioridade à causa que mais aumente”
(Código penal e sua Interpretação, São Paulo: RT, 2007, p. 385).
No caso em julgamento, nada existe em
termos de culpabilidade exacerbada na prática criminosa a
requisitar a necessidade de aplicação de dois acréscimos
sucessivos em razão das qualificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por isso, nos termos do dispositivo legal acima
mencionado, este voto acolhe parcialmente o apelo para aplicar
somente um aumento, o mais gravoso, de 2/3, reduzindo a pena
para seis anos e oito meses de reclusão e dezesseis diárias de
multa.
Márcio Bartoli
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
FB2DA0F
7
9
Declarações de
Votos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
FCA8ECE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008303-14.2018.8.26.0635 e o código de confirmação da tabela acima.